Tribunal: TJSP
Processo: 2299734-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que indeferiu o pedido de designação de novas data para o leilão do imóvel constrito – Recurso do executado – Formalidades insculpidas nos artigos 882 e seguintes do Código de Processo Civil e na Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça que foram devidamente observadas -Inexistência de proibição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que indeferiu o pedido de designação de novas data para o leilão do imóvel constrito – Recurso do executado – Formalidades insculpidas nos artigos 882 e seguintes do Código de Processo Civil e na Resolução 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça que foram devidamente observadas -Inexistência de proibição de realização do certame aos finais de semana e feriado – Caso em testilha em que não houve efetivo prejuízo, pois o imóvel foi arrematado em 1a praça, com valor equivalente a 104,68% do valor atualizado de avaliação – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.